Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-03.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000508-03.2023.8.05.0254

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EVANI LIMA QUEIROZ

Advogado(s): ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE E DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado via assinatura digital e "selfie"; (iii) determinar o cabimento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem, quando há evidências da hipossuficiência econômica da beneficiária, que não foram desconstituídas pela parte que apresenta a impugnação.

4. A apresentação de
"selfie"
e dados de geolocalização não basta

para confirmar a
regularidade da
contratação
eletrônica de empréstimo questionado por consumidor idoso e h
ipossuficiente,
sendo a instituição bancária responsável por demonstrar, de forma inequívoca, que a parte contratante tinha plena ciência e interesse nos termos do contrato.

5. A devolução integral dos valores pela apelante indica a sua boa-fé e reforça a sua tese de desinteresse na operação, o que, somado aos inúmeros casos de fraude envolvendo pessoas idosas e beneficiárias da previdência social, impõe a reforça da sentença para declarar a inexistência da contratação.

6. A falha na prestação do serviço bancário, ao permitir contratação irregular que compromete benefício previdenciário de natureza alimentar, enseja reparação por danos morais e repetição em dobro do indébito, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), já que os descontos se iniciaram após o termo inicial estabelecido pela Corte Superior.

7. Os danos morais ficam arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância aos parâmetros desta Corte de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8000508-03.2023.8.05.0254
,
em que figuram, como apelante,
MARIA EVANI LIMA QUEIROZ
e como apelado,
BANCO
FICSA
S.A.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.